Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando à concessão de medidas protetivas de urgência em favor de criança de 3 anos, representada por sua genitora, diante de suspeita de abuso sexual praticado pelo genitor.
2. A decisão reclamada indeferiu o pedido de medidas protetivas, por ausência de elementos concretos que indicassem situação de risco atual ou iminente à criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de evidências técnicas e periciais da prática de abuso sexual, somada à existência de relatos contraditórios e à ausência de histórico de violência e abusos, justifica a negativa de concessão das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022 possuem natureza cautelar e exigem a demonstração de risco concreto e atual à vítima.
5. A decisão reclamada apresenta fundamentação idônea, compatível com os elementos constantes dos autos, os quais não evidenciam situação objetiva de risco à criança.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação improcedente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014663, 0714859-37.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025, publicado no DJe: 05/07/2025.